Tribunal: STF
Processo: MS 33609
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO INICIAL DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. POLICIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NºS 3.313/57 E 4.878/65. AVERBAÇÃO FEITA EM CONFORMIDADE COM DECISÃO JUDICIAL TRÂNSITA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE E EFICÁCIA DO PROVIMENTO JUDICIAL. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA.



    1. Ainda que sob pretexto de fazer prevalecer interpretação afinada com seu entendimento administrativo sobre a matéria, ou mesmo com a jurisprudência dominante a respeito do tema, o Tribunal de Contas da União não pode determinar o descumprimento, por autoridade sujeita a sua fiscalização, de provimento judicial válido e cuja eficácia não se tenha exaurido. Precedentes.



    2. Na espécie, aplicado entendimento consolidado no âmbito da Corte de Contas da União, no sentido da impossibilidade da contagem, com acréscimo de 20%, de tempo de serviço prestado por policial sob a égide das Leis nºs 3.313/57 e 4.878/65, em detrimento de decisão judicial trânsita em julgado, cuja validade e eficácia sequer é disputada, resulta evidenciada afronta à garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.